Tribunal: TJMT
Processo: 1018250-26.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018250-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NESVALDO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 888.110.858-53 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO APELADO E DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTUAL PARA PROCESSAR O FEITO, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP.
PRELIMINAR DE S
USPENSÃO PELO TEMA 1.300 DO STJ AFASTADA.
PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO MEDIANTE APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
ACOLHIDA
. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta má gestão do Banco do Brasil na administração da conta vinculada ao PASEP, visando à recomposição de saldo com a inclusão de expurgos inflacionários.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva para responder em demandas sobre diferenças de correção monetária em contas do PASEP, especificamente quanto
à
não aplicação de expurgos inflacionários, e, por consequência, a definição da competência jurisdicional.

III. Razões de decidir

3.
Inexistindo controvérsia quanto ao ônus da prova sobre os lançamentos da conta, mostra-se descabida a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.300 do STJ.

4. O Tema 1.150 do STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil apenas em hipóteses de má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor, mas não alcança ações que visem à recomposição do saldo mediante inclusão de expurgos inflacionários.

5. Constatado que a pretensão do autor se limita à aplicação de expurgos inflacionários entre 1988 e 1990, tem-se que a responsabilidade é da União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e não do Banco do Brasil, mero administrador operacional.

6. Reconhecida a ilegitimidade do Banco do Brasil, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar de ilegitimidade acolhida.
R
ecurso de apelação prejudicado.
Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1.
É inaplicável o Tema 1.150 do STJ às demandas que versem unicamente sobre recomposição do saldo do PASEP por expurgos inflacionários, de responsabilidade da União.
2
. Nessas hipóteses, o Banco do Brasil é parte ilegítima, competindo à Justiça Federal o julgamento da ação
.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 98, 485,
VI
e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (
REsp
no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 2.004.107/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.12.2022,
DJe
19.12.2022; TRF4, AG 5018569-38.2025.4.04.0000, Rel. Des. Roger Raupp Rios, 3a Turma, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
NESVALDO BENTO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pela Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1018250-26.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
que
julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial, visando
indenização por má gestão e aplicação equivocada de índices de correção monetária em sua conta PASEP (ID. 303476903).

Em suas razões recursais (ID. 303476908), o Apelante
suscita, inicialmente, a necessidade de
suspensão do processo em virtude da afetação
da matéria ao Tema
n.
1
.
300 do STJ.

No mérito, sustenta que o juízo
a quo
desconsiderou
que o
laudo pericial
a
purou um saldo devido de R$ 5.857,25, o que demonstraria falha na prestação do serviço e saqu
es indevidos na conta do autor.

Defende a
legalidade da aplicação dos expurgos inflacionários nos cálculos do PASEP, citando precedentes
desta Corta
e
Temas
do STJ (1
.
150 e 887) que reconhecem a legitimidade do
BANCO DO BRASIL
para casos de má gestão
, pugnando, ao final, pel
a reforma da sentença para que seja reconhecida a indenização no valor
apurado pela perícia
.

O
BANCO DO BRASIL

apresentou contrarrazões no ID. 303476917,
defendendo a
manutenção da sentença ao sustentar a improce
dência das alegações recursais, porém, suscitando verdadeira preliminar de
ilegitimidade passiva, afirmando que atua como mero administrador e operador dos recursos do PASEP, sem poder de ingerência sobre os índices de atualização monetária, cuja responsabilidade recairia sobre a União, por meio do C
onselho Diretor, fundamentando sua tese em vasta jurisprudência
que reconhece a ilegitimidade bancária em demandas sobre expurgos inflacionários ou correção de valores, indicando a União como parte legítima para tais demandas.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Autos conclusos por redistribuição, após o eminente Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro declarar sua suspeição por motivo de foro íntimo (ID. 305316852).

Recurso tempestivo e
o Recorrente pugna
o pedido de gratuidade da justiça para o conhecimento do agravo (ID.
305299357
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Suspensão do feito – Tema 1.300 do STJ

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante suscitou inicialmente a necessidade de suspensão do processo com fundamento na afetação da matéria pelo Tema n. 1.300 do STJ
(
ProAfR
no REsp n. 2.162.198/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 3/12/2024, DJEN 16/12/2024)
.

Todavia, a medida de suspensão nacional determinada
por aquele
tema restringe-se às hipóteses em que haja efetiva discussão e controvérsia acerca do ônus da prova quanto aos lançamentos realizados nas contas individualizadas do PASEP.

No presente caso, a controvérsia sobre os lançamentos e a correta aplicação de índices já foi objeto de produção de prova pericial, conforme demonstrado pelo laudo técnico aprese
ntado nos autos (ID.
303476898
)
.

Assim, inexistindo controvérsia real quanto ao ônus de produzir provas dos lançamentos realizados na conta PASEP do autor, a paralisação do feito com fundamento no Tema n. 1.300 do STJ revela-se inócua, pois ambas as partes efetivamente trouxeram aos autos elementos suficientes à formação do convencimento judicial, tornando desnecessário o sobrestamento do processo para tal fim.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Apelante
.

É como voto.

VOTO
–

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Ilegitimidade passiva
ad causam

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, entendo como suficientemente comprovada a condição de hipossuficiência do Apelante pelos documentos juntados nesta instância (ID. 303476909 a ID. 303476915), de modo que
faz jus o recorrente à gratuidade da justiça para efeitos do preparo recursal
, com fulcro no art. 98 e ss. do CPC.

N
o mérito
,
NESVALDO BENTO DE OLIVEIRA
pretende a reforma da sentença a fim de que sejam reconhecidas as diferenças a seu favor na conta vinculada ao PASEP, com base no laudo pericial produzido nos autos, obtendo a condenação do
BANCO DO BRASIL
ao pagamento do valor de R$ 5.857,25, acrescido de correção monetária e juros
, sendo que a Instituição Financeira, por sua vez, defendeu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois atuaria como mero operador do PASEP, já que a responsabilidade pela gestão dos índices e pela recomposição de saldos recai sobre a União e o Conselho Diretor do Fundo.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que
a preliminar de ilegitimidade do
BANCO DO BRASIL
deve ser acolhida
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que pertine
:

“(...)
Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por
Nesvaldo
Bento de Oliveira em desfavor do Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos, na qual alega que recebeu valores a título de PASEP em conta vinculada ao seu nome no Banco do Brasil; que em 25/05/2016 realizou o saque do montante disponível em sua conta PASEP,
recebendo o valor de R$ 2.776,81 (
dois mil, setecentos e setenta e
seis reais e oitenta e um centavos).

Sustenta que, após tomar conhecimento de notícias veiculadas na mídia sobre pagamentos incorretos de valores do PASEP, buscou orientação especializada e solicitou extratos da conta vinculada ao seu nome; que segundo levantamento pericial, foi confirmado que o requerido não agiu corretamente no pagamento realizado e havia valor a ser creditado, eis que houve pelo requerido aplicação equivocada dos índices de correção monetária devidos aos valores depositados na conta vinculada da requerente.

Requer a procedência da ação com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano material no valor de
R$28.063,84 (vinte e oito mil sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente
à diferença entre o valor sacado e o saldo corretamente devido, além das verbas de sucumbência.

O réu apresentou contestação (Id. 58785929), impugnando a gratuidade da justiça da parte autora, levantando preliminar de ilegitimidade passiva, incompetência da justiça estadual, e prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, alega que os cálculos apresentados pelo autor contêm erros, pois não consideraram os saques anuais de rendimentos e a correta conversão de moedas nos planos econômicos. Sustenta que os valores foram corretamente depositados em folha de pagamento, que o saldo médio das contas individuais do fundo é baixo por não haver depósitos desde 1988, e que não houve qualquer conduta ilícita do banco. Requer o acolhimento das preliminares da prejudicial de mérito ou a improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica no arquivo de Id. 65892125.

No arquivo de Id. 163625203
consta
decisão saneadora, onde foram rejeitadas as preliminares e a prejudicial de mérito, e deferida a produção de prova pericial.

A parte ré requereu a suspensão do andamento do processo (Id. 181934649), mas foi indeferido (Id. 187592393), e na sequência ela opôs Embargos de Declaração (Id. 188050543).

O laudo pericial foi apresentado (Id. 188844612) e sobre ele as partes se manifestaram (Id. 193729863 e Id. 194476933).

É o relatório. Decido.

O processo encontra-se na Meta
2
de 2025 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.

Primeiramente, rejeito os embargos de declaração de Id. 188050543, eis que não vislumbro tais vícios apontados, já que as questões foram dirimidas e não houve quaisquer irresignações/recursos da parte requerida.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de falha na prestação de serviços por parte do Banco do Brasil S/A na gestão das contas vinculadas ao PASEP da parte autora, que teria resultado em valores a menor do que o devido, e, consequentemente, na obrigação de indenizar por danos materiais
.

Com efeito, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - foi instituído pela Lei Complementar no 8, de
3
de dezembro de 1970, proporcionando aos servidores públicos a participação nas receitas da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, incluindo os órgãos da administração direta e indireta.

Nesse aspecto, a Lei Complementar no 8, de
3
de dezembro de 1970, constituiu um fundo em favor dos servidores públicos, definindo a forma de arrecadação, o modo de distribuição dos recursos públicos, e as hipóteses de levantamento e os rendimentos sobre o saldo das cotas individuais. Facultou, ainda, ao cotista, retirar, no final de cada exercício financeiro, os juros incidentes sobre o saldo das cotas e o resultado líquido das operações realizadas com os recursos do fundo.

A Lei Complementar no 8/70 conferiu ao Banco do Brasil a administração do Programa, a quem coube criar e manter contas individuais em nome dos participantes, nelas creditando as parcelas e os benefícios definidos pela lei, processar as solicitações de saque e de retirada, fornecer ao gestor do PIS- PASEP informações, dados e documentação em relação a repasses de recursos, cadastro de servidores e empregados vinculados ao Programa, cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do PIS- PASEP (Decreto no 4.751/2003).

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar no 7, de
7
de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, passou, a partir da sua promulgação, a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono previsto no § 3o do art. 239 CF (pagamento de um salário mínimo anual aos empregados que percebam até dois salários mínimos de remuneração mensal).

Mas os patrimônios acumulados do PIS e do PASEP arrecadados até
4
de outubro de 1988 permaneceram no fundo unificado PIS/PASEP, sob a administração do Banco do Brasil e gestão operacional do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim, o Banco do Brasil atua como administrador do PASEP, auxiliando, por imposição da lei, na política pública idealizada pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e em observância das diretrizes operacionais do Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP. A incumbência dessa administração advém do imperialismo da lei. Não há prévio acordo de vontades ou necessidade de concordância das partes, de modo que a relação entre o Banco do Brasil e os servidores participantes do fundo PASEP não tem natureza contratual. O conjunto de atribuições e responsabilidades do Banco do Brasil tem como fonte obrigacional exclusivamente a lei.

Pois bem. Extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id. 188844612):

“VIII- CONCLUSÃO

Efetuado cálculo segundo Regras do PASEP, com atualização e juros editados, conforme Tabela Editada, que se
mostra
adequadamente corretos.

Aplicando de igual forma, a tabela oficial editada pelo tesouro nacional, ou seja, os PERCENTUAIS DE VALORIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS INDIVIDUAIS DOS PARTICIPANTES DO FUNDO PIS–PASEP com a Tabela oficial do PASEP editada pelo Tesouro Nacional, CONSIDERANDO os valores debitados/saques realizado na conta do Autor”
.

(Negrito do original)

Ao responder aos quesitos o expert consignou:

“[...]

V - QUESITO DO JUÍZO Fixo como quesitos do juízo: se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora.
[ID 163625203 - Pág. 3]

RESPOSTA: Com base nas
micro-fichas
e extratos informatizados carreados nos autos e extrato
informatizado juntados nos autos
(Id. 58785927), estão evidenciados que houve aplicação dos índices de juros e de correção monetária conforme tabela oficial editada pelo tesouro nacional, ou seja, os PERCENTUAIS DE VALORIZAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS INDIVIDUAIS DOS PARTICIPANTES DO FUNDO PIS – PASEP, a partir de 1976/1977 (anexo ao laudo). Portanto, aplicado na conta PASEP do EXEQUENTE/AUTOR.

[...].

6. Caro
Sr.
Perito, favor informar qual era o órgão responsável por determinar os índices de correção monetária, bem como os percentuais de juros e demais encargos remuneratórios, a serem incididos sobre as contas do PIS/PASEP.

RESPOSTA: De acordo com o que dispõe a legislação para o PASEP, acima citada, a gestão responsável por determinar índices de correção bem como juros e demais encargo remuneratórios era atribuição do Conselho Diretor do PIS/PASEP.

[...]

10. O PASEP é pago em duas modalidades, via abono salarial ou dos rendimentos aos participantes. Isso é condicionado conforme o nível salarial do servidor, mediante informações na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. Sendo assim, peço que o
Sr.
Perito esclareça em qual modalidade o Autor se enquadra, se recebe o abono ou os rendimentos da conta.

RESPOSTA: O documento informatizado (Id. 58785927) do PASEP-EXTRATO estão destacados os lançamentos
sob rubrica
contábil de créditos de “PGTO RENDIMENTO C/C, PGTO APOSENTADORIA,” para o Autor.

11. Solicita-se ao nobre Perito que, certifique-se nos extratos da conta se foram realizados saques na mesma, e, em caso quais foram os motivos dos saques. Observar a descrição no lançamento.

RESPOSTA: Os valores debitados e realizados na conta do participante, bem como os motivos e descrição (Id. 58785927), dos lançamentos constam a seguir:

PGTO RENDIMENTO C/C

PGTO APOSENTADORIA

[...]

1
) Queira o Sr. Perito informar qual o saldo de PIS/PASEP registrado em nome da autora, no ano de 1988, conforme extrato fornecido pelo Banco do Brasil, anexado à inicial?

RESPOSTA: O Saldo do PIS/PASEP no ano de 1988, registrado em nome do autor conforme extraído do extrato fornecido pelo Banco do Brasil era de Cr$ 100.825,00 (Cem mil oitocentos e vinte e cinco cruzeiros), que posteriormente convertido para Cruzado Novo passou a ser NCZ$ 100,83 (Cem cruzados novos e oitenta e três centavos
)

2
) Queira o Sr. Perito informar se através dos extratos emitidos pelo Banco do Brasil é possível verificar
se foram aplicados os expurgos inflacionários entre agosto de 1988 a agosto de 1990
?

RESPOSTA:
Analisando as informações através dos extratos emitidos pelo Banco do Brasil é possível através de cálculos
verificar
que
não foram aplicados os expurgos inflacionários entre agosto de 1988 a agosto de 1990
.

3
) Queria o Sr. Perito informar a diferença obtida entre a apuração através dos extratos emitidos pelo Banco do Brasil e o recálculo realizado e apresentado com a inicial, correspondem aos
expurgos inflacionários
da referida época?

RESPOSTA:
A diferença obtida entre extratos emitidos pelo Banco do Brasil S/A, e o recálculo realizado e apresentado com a inicial, correspondem aos expurgos inflacionários da referida época
.

[...].

11)
Em todas as mudanças de moedas, os valores foram corretamente convertidos?

RESPOSTA: SIM.
Convertidos conforme legislação”
.

(Negrito e destaque do original).

Segundo constou no laudo pericial, os valores debitados e realizados da conta PASEP foram sob as rubricas PGTO RENDIMENTO C/C e PGTO APOSENTADORIA.

O laudo pericial concluiu que os índices de juros e correção
monetária aplicados
às contas PASEP da parte autora obedeceram às determinações do Conselho Diretor, utilizando-se dos percentuais de valorização oficiais divulgados pelo Tesouro Nacional. Com isso, a perícia confirmou a regularidade dos lançamentos, restando afastada a existência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil
.

Frisa-se que o perito também elaborou cálculo segundo o entendimento da parte autora, contudo, não prospera, eis que
deve
ser observado aqueles definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP
.

Com base no conjunto probatório dos autos, em especial na conclusão da perícia técnica judicial,
não se extrai qualquer conduta omissiva ou comissiva por parte do requerido que possa ser qualificada como ilícita. Ao contrário, evidenciou-se que o Banco do Brasil apenas operou as contas PASEP conforme as normas estabelecidas pelo órgão gestor,
inexistindo prova de que tenha havido retenção indevida de valores
,
aplicação incorreta de índices de atualização ou qualquer outra conduta que ensejasse responsabilização civil
.

Nesse sentido: (...) (TJ-DF 07405283120218070001 1883823, Relator
.:
Mauricio Silva Miranda, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 10/07/2024). Negritei e destaquei.

(...) (TJDF 07185339320208070001 1881372, Relator
.:
Romulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2024). Negritei e destaquei.

(...) (TJDF, Acórdão 2003271, 0708186-75.2019.8.07.0020,
Relator(
a):
Diaulas
Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025). Negritei e destaquei.

(...) (TJDF, Acórdão 1967907, 0713780-54.2024.8.07.0001,
Relator(
a): Maria
Ivatônia
, 5a turma cível, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025). Negritei e destaquei.

Desse modo,
sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor
.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados por
Nesvaldo
Bento de Oliveira em face do Banco do Brasil S.A
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como
honorários
advocatícios, este que arbitro em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.
(
...
)
”

(ID.
303476903
) (
g.n
.)

Pois bem
.

Como visto, a
controvérsia principal que se impõe analisar neste recurso cinge-se a verificar se a demanda ajuizada, que busca a recomposição de valores na conta PASEP da parte autora com a aplicação de expurgos inflacionários, se enquadra na esfera de responsabilidade e, consequentemente, na legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
ou da União, e qual a competência jurisdicional para o proc
essamento e julgamento da ação.

A matéria em análise, que envolve a legitimidade passiva e a competência jurisdicional em ações relativas ao PASEP, especialmente quando se discute a aplicação de expurgos inflacionários, exige uma análise aprofundada dos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, em particular no julgamento do Tema n. 1.150 (
REsp
n. 1.895.936/TO),
além da
jurisprudência d
os Tribunais Regionais Federais em casos análogos.

Primeiramente, impende salientar que, embora a preliminar de ilegitimidade passiva não tenha sido categorizada formalmente como tal nas razões recursais do Apelado, o
BANCO DO BRASIL

de fato suscitou em suas contrarrazões argumentação robusta acerca de sua posição como mero operador do PASEP,
afirmando que a responsabilidade pela gestão dos índices e pela recomposição de saldos recai sobre a União
e o Conselho Diretor do Fundo.

Tal argumentação deve ser acolhida como verdadeira preliminar, dada a sua relevância para a validade da relação processual.

Como adiantado, a
distinção fundamental para a definição da legitimidade passiva e da competência judicial em demandas envolvendo o PASEP foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.150, que estabeleceu com clareza a atribuiç
ão de responsabilidades, consignando o seguinte:

“
i)

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se
discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.” (STJ. REsp n. 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023)

(
g.n
.)

Por outro lado, o mesmo Tema 1.150 do STJ, em interpretação aprofundada dos seus termos, e reiterado pela jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região, estabelece que a União Federal
é
a parte legítima para figurar no polo passivo em ações que objetivem a recomposição
dos expurgos inflacionários
do saldo da conta vinculada ao PASEP, especialmente quando tais demandas envolvem a aplicação de índices diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva da União, declinou da competência para a Justiça Estadual e fixou honorários advocatícios em desfavor da autora. A agravante sustenta a legitimidade passiva ad causam da União e a competência da Justiça Federal, além de impugnar a fixação dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da União para integrar o polo passivo da demanda que discute a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, especialmente quanto à aplicação de expurgos inflacionários; (
ii
) a competência para processamento e julgamento da ação, e (
iii
) a fixação de honorários advocatícios em desfavor da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema no 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas relativas a saques indevidos e desfalques nas contas vinculadas ao PASEP, enquanto a União é parte legítima para ações que objetivem a recomposição do saldo da conta vinculada, especialmente quando envolvem aplicação de índices diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 4.
A jurisprudência do TRF4 reconhece a competência da Justiça Comum Estadual para ações indenizatórias por saques indevidos e má administração da conta,
mas admite a competência da Justiça Federal para demandas que envolvam recomposição do saldo com aplicação de índices diversos daqueles previstos pelo Conselho Diretor, incluídos os expurgos inflacionários
. 5. Diante da legitimidade passiva parcial da União e da competência da Justiça Federal para processamento do feito, impõe-se o provimento parcial do agravo para reconhecer tais aspectos. 6. Prejudicada a discussão acerca da fixação de honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO:
7
. Dar parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a legitimidade passiva parcial ad causam da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processamento e
julgamento da ação que discute a recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP com aplicação de expurgos inflacionários.” (TRF4. AG 5018569-38.2025.4.04.0000, 3a Turma, Rel. Des. Roger Raupp Rios, j. 13/08/2025, p. 13/08/2025) (
g.n
.
)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL COMO ADMINISTRADOR DO FUNDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
(...)
RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão considerou que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas relativas
a
falha na prestação de serviço, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos nas contas vinculadas ao PASEP, conforme o Tema 1150 do STJ (REsp 1.895.936/TO).
A União é legítima para integrar o polo passivo apenas nas ações que discutem a recomposição do saldo em conta vinculada ao PASEP, decorrente da falta de depósitos até 1988 ou aplicação equivocada de índices pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP
. 4.
No caso concreto, a demanda versa sobre expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos entre 1986 e 1991, matéria que compete à União e à Justiça Federal
, mas também envolve a má gestão do Banco do Brasil na administração da conta, o que justifica a manutenção do Banco do Brasil no polo passivo. 5. O STJ e o TRF4 consolidaram entendimento de que a competência para julgamento das ações indenizatórias por saques indevidos e má administração das contas do PASEP é da Justiça Estadual,
enquanto a União é parte legítima nas ações que discutem recomposição do saldo por ausência de depósitos ou aplicação de índices pelo Conselho Diretor
.
Assim, a decisão que declinou competência para a Justiça Estadual e reconheceu ilegitimidade passiva do Banco do Brasil foi reformada para
manter o feito na Justiça Federal
, com o Banco do Brasil no polo passivo, cabendo ao juízo de origem avaliar a suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Agravo de instrumento conhecido e provido Tese de julgamento: O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que discutem má gestão, saques indevidos e ausência de
atualização dos rendimentos nas contas
vinculadas
ao PASEP,
enquanto a União é legítima para ações que discutem recomposição do saldo por ausência de depósitos ou aplicação equivocada de índices pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP
” (TRF4. AG 5014019-97.2025.4.04.0000, Rel. Des. Luiz
Antonio

Bonat
, 12a Turma, j. 16/07/2025, p. 17/07/2025) (
g.n
.)

Nessa esteira, é patente a
relevância dessa distinção
no caso
sub judice
, uma vez que o
cerne da pretensão autoral,
não diz respeito a uma suposta má gestão do
BANCO DO BRASIL
quanto à aplicação dos índices oficiais ou a saques indevidos
,
como se depreende da
própria
petição inicial
– onde a parte postula
a
“
diferença entre o valor sacado e o saldo corretamente devido
”
(ID.
303476358
, p.
15)
–,
do laudo pericial
(ID.
303476898
) e das razões de apelação (ID.
303476908
)
.

Em verdade, a
tese central do Apelante, explicitada nas respostas do perito judicial e nas suas próprias razões de recurso,
é
a indenização da diferença de
R$ 5.857,25
decorrente
d
a
aplicação dos expurgos inflacionários entre a
gosto de 1988 e agosto de 1990
.

Isso porque o
perito judicial, ao responder aos quesitos
da parte autora, confirmou que
“
não foram aplicados os expurgos inflacionários entre agosto de 1988 a agosto de 1990
”
, e que a diferença buscada pelo autor
na inicial
corresponde
justamente
“
aos expurgos inflacionários da referida época
”
(ID. 303476898).

Ou seja
,
o próprio
expert
afirmou
que a atualização realizada pelo
BANCO DO BRASIL
“
não recompôs o poder de compra da moeda
”
, do que se depreende que a
pretensão de incluir esses “expurgos inflacionários”
no saldo da conta
do PASEP
do autor
representa uma busca por um índice de correção monetária diferente daquele
aplicado pelo Conselho Diretor.

Não bastasse isso
, quanto
à existência de
saques indevidos ou desfalques, o perito, ao ser questionado, limitou-se a listar
os lançamentos de débito como
“PGTO RENDIMENTO C/C”
e
“PGTO APOSENTADORIA”
, sem, contudo, afirmar que seriam indevidos
ou que configurariam desfalques, tendo sido as
questões
relativas
à

“
má gestão
”

e “
falha na
prestação de serviço
”
expressamente declaradas
como
“
prejudicada
”
pelo perito, por serem matérias afetas ao juízo
.

Nesse diapasão,
resta evidente que
a demanda não discute a falha operacional do
BANCO DO BRASIL
na aplicação de índices já definidos pelo Conselho Gestor, mas sim a insuficiência dos próprios índices fixados por este órgão gestor diante das
perdas inflacionárias da época, sendo certo que t
al discussão, por sua
própria
natureza, recai sobre a responsabilidade da União, que é a gestora do Fundo PIS/PASEP e a quem compete
a
definição dos parâmetros de atualização.

Consequentemente, sendo a União Federal a parte legítima para responder à demanda que visa à recomposição do saldo com a aplicação de expurgos inflacionários, a competência para processar e julgar o feito não é da Justiça Estadual, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, que define a competência da Justiça Federal para as causas em que a União for interessada na condição de auto
ra, ré, assistente ou oponente.

Em casos como o presente, em que a pretensão se concentra exclusivamente na aplicação de expurgos inflacionários para recomposição do saldo, o
BANCO DO BRASIL
não detém legitimidade passiva, uma vez que, como fartamente demonstrado acima, a
circunstância de o Banco ser o administrador operacional das contas não o torna responsável pela política de atualização monetária definida pelo órgão gestor, que é a União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL EM AÇÕES RELACIONADAS AO PASEP E PRESCRIÇÃO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)
Tese de julgamento: 1.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo de ações que discutem falhas na prestação de serviços relacionadas à conta vinculada ao PASEP,
mas é parte ilegítima em demandas que envolvem a aplicação
de expurgos inflacionários, cuja responsabilidade é da União
.

2
. Nos termos do decidido no Tema Repetitivo no 1.150 pelo STJ, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta
individual vinculada ao Pasep.
(...)”
(TJPR
. AI n.
0023322-57.2025.8.16.0000, Rel
. Des.
J
ederson

S
uzin
, 14a Câmara Cível,
j.
05/08/2025,
p.
05/08/2025)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
. COMPETÊNCIA
.
TEMA 1.150 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. SALDO IRRISÓRIO
.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DIVERSO. SAQUE INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA
.
ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.

1
.
O pedido de inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária nos períodos entre 1988 a 1990 ultrapassa a competência deste Tribunal de Justiça
, conforme tese fixada no Tema 1.150 pelo STJ, porquanto a matéria
não guarda relação com suposta má-administração da conta individual do PASEP ou descumprimento das determinações do Conselho Diretor, não podendo ser conhecida
. 2
.
O Banco do Brasil, como mero gestor das contas individuais PASEP na atualização do saldo, deve se pautar pelas normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS- PASEP, com observância aos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003
.

(...)”
(TJDF
, AC.
0716523-34.2020.8.07.0015
,
6a Turma Cível,
Rel.
Desa
.
Soníria
Rocha Campos D'assunção,
j.
27/11/2024,
p.
17/12/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
para figurar no polo passivo desta demanda específica
,
que versa unicamente
sobre aplicação de
expurgos inflacionários
sobre o
saldo do PASEP
,
de responsabilidade da União,
o que acarreta a incompetência absoluta da Justiça Estadual pa
ra processar e julgar o pedido, razão pela qual
a
sentença que adentrou
a
o mérito da questão, ao julgar improcedentes os pedidos sob a perspectiva da inexistência de falha na prestação de serviço do
Banco
, deve ser
reformada
,
e o processo extinto sem resolução do mérito, preservando o
direito do Apelante de buscar eventual recomposição de seu saldo perante a parte legítima e no foro competente
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Apelante e
ACOLHO
a
PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL S/A
suscitada nas contrarrazões,
para o fim de
REFORM
AR
a sentença objurgada,
JULGANDO
EXTINTO
o processo, sem re
s
olução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC
,
condenando a parte
autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
,
r
estando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça ora
DEFERIDA

(art. 98, § 3o, do CPC)
, prejudicada,

por decorrência lógica
, a análise da apelação interposta.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que reconhece o
error
in procedendo
e
reforma
a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que
constitui
pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do
CPC (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.004.107/PB)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025